Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-76.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004080-76.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMILSON MORAES DA SILVA - CPF: 688.903.971-87 (APELADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. - CNPJ: 04.670.765/0001-90 (APELANTE), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. - CNPJ: 17.543.049/0001-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, HAVENDO DIVERGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DO DANO MORAL, QUE SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMETICA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PEDIDO DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - DIVERGÊNCIA - VALOR QUE
SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMETICA -
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO – NECESSIDADE - RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL NOS TERMOS DO Art. 42 CDC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A Apelada desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Assim, restava à empresa Apelante fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

II - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro o valor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV - Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15%, para 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA., com o fito de reformar a sentença na Ação de Indenização por Danos Morais, no 1004080-76.2017.8.11.0045, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, ajuizada por ADEMILSON MORAES DA SILVA, em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que devido a problemas financeiros requereu a cancelamento do seu curso de Pós-Graduação junto a instituição de ensino requerida/apelante em dezembro.

Entretanto, afirmou que teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores pelo inadimplemento de mensalidades que lhe foram atribuídas após o pedido de cancelamento do serviço.

Apresentada contestação a instituição de ensino afirmando que o autor possuía mensalidade em aberto, com data anterior ao pedido de cancelamento do serviço, motivo pelo qual a cobrança fora realizada.

Após análise dos autos, o Juiz de Piso julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

"Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

1) DECLARAR a inexistência do débito negativado na data de 06.07.2015, no valor de R$ 226,42 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), conforme Id. 10257564;

2) CONDENAR a autora ao pagamento do valor cobrado indevidamente em dobro, que totaliza a quantia de R$ 362,28 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso, ou seja, desde 25/09/2017 (Id. 10257521);

3) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, confirmando desta forma a

liminar concedida.

4) Determino ainda, que seja oficiado ao SPC e SERASA determinando a retirada da restrição em nome do autor realizado na data de 06.07.2015, no valor de R$ 226,42 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), conforme Id. 10257564.

Por fim, condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Considerando que houve a incorporação da empresa requerida Portal de Educação, conforme informado no Id. 17978938, pela empresa UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, determino que seja procedida a substituição processual na capa dos autos e no sistema, para fazer constar no lugar da empresa Portal de Educação, a empresa UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.”.

Inconformada com a sentença, a parte requerida apresentou recurso de apelação (id. 73468512), aduzindo que; (i) não ter realizado qualquer conduta ilícita ou ilegal, já que procedeu com o cancelamento em 19/02/2014; (ii) que o apelado possuía mensalidade com pagamento em aberto com data anterior ao pedido de cancelamento do serviço, razão pela qual a cobrança foi realizada; (iii) que inexiste dano moral aplicável ao caso, (iv) alternativamente requereu a minoração do quanto indenizatório, restituição do dano material de forma simples argumentando que não houve dolo.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA., com o fito de reformar a sentença na Ação de Indenização por Danos Morais, no 1004080-76.2017.8.11.0045, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, ajuizada por ADEMILSON MORAES DA SILVA, em desfavor do ora apelante.

I - ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DANO MORAL.

Em que pesem os argumentos Recursais, analisando detidamente os autos verifico que a parte apelante pediu o cancelamento do serviço da empresa apelante em 29/01/2015 (id. 73468040 - Pág. 1).

Entretanto, em data posterior ao pedido de cancelamento, houve a inclusão negativa do nome da parte apelada, supostamente pelo inadimplemento de faturas.

Pois bem.

Como bem tratado na sentença, embora a empresa apelante afirma que a cobrança é lícita, e que se refere a dívida inadimplida no período anterior ao pedido de cancelamento, não foi capaz de demonstrar qual é a fatura inadimplida.

Da mesma forma, friso que o extrato negativo indica que o débito supostamente inadimplido é supostamente, é posterior ao pedido de cancelamento do serviço (id. 73468035 - Pág. 2).

Assim, nos termos do art. 373 II, não havendo demonstração da licitude da cobrança entendo que entendo que a condenação ao pagamento dos danos morais e materiais deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol.

I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONVERGEM NO MESMO SENTIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO AUTOR – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência da relação jurídica entre as partes restou, a todo momento, incontroversa nos autos. O acervo probatório angariado aos autos, é suficiente para conferir verossimilhança aos fatos narrados na peça inaugural, uma vez que evidenciam que, de fato, em diversas ocasiões, houve a realização de mais de um serviço dentro do mesmo mês, a despeito de as notas fiscais, acostadas aos autos, demonstrarem o pagamento de apenas um serviço no mês a ela relativo. Desse modo, não se pode deixar de reconhecer que a autora desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia, a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Assim, restava à ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. (TJMT, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Por fim,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ENTREGA PARCIAL DE MERCADORIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OBSERVÂNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, o que não se vislumbra na hipótese. Diante da possibilidade de se extrair das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo da sentença, não há que se falar em falta de impugnação específica ou ausência de dialeticidade. Não se conhece dos pedidos formulados em sede de contrarrazões, haja vista que tal peça possui natureza de resposta, não sendo, pois, meio hábil para modificação da sentença. A pretensão de ver reconhecida a ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, considerando que a matéria não consta da contestação, fato que impediu a manifestação do julgador monocrático, e que, consequentemente, impede o seu conhecimento pela segunda instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Demonstrado o nexo causal entre o ato omissivo/comissivo praticado pela Apelante e o dano material causado à Apelada, subsiste o dever de indenizar. Incumbe ao réu demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, múnus do qual não se desincumbiu a Apelante. (Ap 31986/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

II - PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Com relação ao quantum indenizatório, para a sua fixação o magistrado deve avaliar concretamente todas as circunstâncias para fixar de forma justa e equilibrada o valor do dano moral.

Assim, deve-se ter em mente, a minimização da dor da vítima e a punição do ofensor para que este não reincida, visando à elisão do comportamento lesivo à sociedade como um todo, e ao cidadão em particular.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONTA ENCERRADA SEM REQUERIMENTO DO APELADO – SALÁRIO NÃO CREDITADO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento de conta sem requerimento da parte caracteriza a ocorrência do dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (Ap 8750/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)”

Ainda

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento da Corte Superior, à luz da teoria do risco profissional, a responsabilidade das empresas não é elidida em situações de fraude perpetrada por terceiros, por consistir em risco inerente à atividade econômica por elas exercidas, caracterizando o chamado fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade e o evento danoso. Saliente-se que a configuração de fraude de terceiro não isenta a ré/apelante de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir à falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante. (Ap 179427/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017)”

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta minoração.

III - REPETIÇÃO DO INDEBITO.

Com relação ao pedido de repetição do indébito, verifico que empresa apelada exigiu o pagamento de mensalidade após o pedido de cancelamento do serviço.

Sem opção, para retirar o apontamento negativo indevido a parte apelada efetuou o pagamento requerido indevidamente em 25/09/2017 (Id. 10257521);

Assim, verifico a existência da má fé da empresa apelante, que mesmo o pedido de cancelamento do serviço efetuou o apontamento negativo do nome da parte apelada, bem como mesmo após toda da explicação do erro, continuou a efetuar a cobrança indevida, forçando o pagamento da fatura ilícita.

Assim, o art. 42 do CDC estipula que o consumidor cobrado indevidamente faz jus à repetição de indébito em dobro, podendo esse crédito equivaler ao valor integral ou apenas ao excesso pleiteado.

“Art. 42 CDC. Na cobrança de débito, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Corroborando com o texto legal, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ERRO NA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA - DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

4-Havendo provas de que o Agravado efetuou pagamento a maior em razão de erro na classificação da Unidade Consumidora, impõe-se à Concessionária Agravante a obrigação de restituir em dobro os valores pagos indevidamente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, nos temos do art. 884 do Código Civil, combinado com o art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como do artigo 113, inciso II, § 2o, da Resolução n.o 414/2010, da ANEEL”. (Ag 53247/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 13/09/2018).

Ainda,

“A repetição em dobro do indébito só tem lugar quando há efetivo pagamento de quantia indevida, de modo que, cobrada a parcela de empréstimo em duplicidade, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância ao princípio da razoabilidade”. (Ap 28430/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Dessa forma, entendo que o ressarcimento do dano material deve ser efetuado nos termos do Art. 42 CDC, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto, e em consonância com o parecer ministerial NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, em atenção ao art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 15%, para 20% sobre o valor da condenação.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares:

Divirjo do voto do relator e dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais) e mantenho os demais aspectos da sentença, porquanto se trata de débito negativado no modesto valor de R$ 226,42 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE e RELATOR)

Não há aplicação da técnica de julgamento, uma vez que a divergência quanto à indenização por dano moral é apenas quantitativa, e segundo o nosso Regimento Interno (art. 94, §5o) o valor deve ser apurado pela média aritmética da somatória dos votos três votos.

EM 03 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, HAVENDO DIVERGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DO DANO MORAL, QUE SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMETICA.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021